Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-86.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
1. A inércia do autor quanto à determinação de emenda para juntar cópia do registro do veículo objeto da alienação fiduciária, com objetivo de comprovar a propriedade do bem em nome do réu, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial (CPC/2015 330 IV e 485 I). Precedentes TJDFT.
2. Negou-se provimento ao apelo.